Tribunal: STF
Processo: AR 2196
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUNTADA DE CÓPIA 
   AUTENTICADA DE PROCURAÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INADMISSIBILIDADE. 
   AÇÕES AUTÔNOMAS. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES 
   ESPECÍFICOS.
1. A ação rescisória, por se tratar de demanda de 
   caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de 
   decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser 
   postulada por representante processual devidamente amparado por 
   mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto.
2. 
   Em se tratando de ação autônoma, o mandato originário não se estende 
   à proposição de ação rescisória. Os efeitos das procurações 
   outorgadas se exaurem com o encerramento definitivo daquele 
   processo. 
3. Exigência que não constitui formalismo extremo, mas 
   cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma 
   da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios 
   autores.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.